Tribunal: TJSP
Processo: 0001048-24.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001048-24.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante JAYME ROSSATO NETTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-24.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0001048-24.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba - DEECRIM UR2
Processo n. 0000155-43.2018.8.26.0496
Agravante: Jayme Rossato Netto
Agravado: Ministério Público
Voto n. 39014
Vistos. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Jayme Rossato Netto, contra a r. decisão do MM. Juiz de
Direito do DEECRIM UR2, Comarca de Araçatuba (fls. 120/21), que solicitou
realização de exame criminológico, para posterior apreciação de progressão
ao regime semiaberto.
Pretende o agravante a concessão do benefício almejado.
Subsidiariamente, busca seja apreciado o pedido pelo juízo de origem,
independente da realização de exame criminológico.
Contrariedade (fls. 25/30).
Decisão mantida (fl. 31).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou seja julgado
prejudicado o pedido, diante da concessão do benefício pleiteado em
primeiro grau (fls. 43/45).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-24.2020.8.26.0509 -Voto no
3
Em pesquisa realizada em sistema próprio deste Tribunal
(Processo n. 0000155-43.2018.8.26.0496), verificou-se que, após realização
do exame criminológico, na origem, foi concedida ao paciente a progressão
ao regime semiaberto, em 26 de março de 2020. Constatou-se, ainda, que
foi concedido o livramento condicional, aos 8 de junho de 2020.
Nessa conformidade, julga-se prejudicado o agravo, em
razão da perda de objeto.
Augusto de Siqueira
relator